Tribunal: TJSP
Processo: 1018393-13.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1018393-13.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA. e é apelada SUL AMERICA
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
(SASAM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018393-13.2018.8.26.0361 - Ct 14121e
2
Voto no 43.329
Apelação no 1018393-13.2018.8.26.0361
5a Vara Cível de Mogi das Cruzes
Apelante: Movida Locação de Veículos Ltda.
Apelada: Sul América Seguros de Automóveis e
Massificados S/A (Sasam)
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Aceno com apropriação indébita de
veículo locado constitui tema contratual
entre a ré, locadora, e o locatário.
Mantida a responsabilidade dela pelos
reparos dos danos causados no acidente,
exclui-se da condenação o valor dos
serviços e da peça que estava avariada
antes da colisão na traseira.

Ré apela (fls. 310/324) da respeitável
sentença (fls. 294/297) que acolheu demanda regressiva de
seguradora por reparação de dano decorrente de acidente de
veículos. Nega a obrigação e argumenta com excludente de
responsabilidade, “sinistro por condutor em crime tipificado
como apropriação indébita”. Nega também haver prova da
extensão dos danos, “leve impacto”, e de que as avarias
“advieram, única e exclusivamente,” da colisão na traseira,
porque eram pré-existentes. Argumenta com vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018393-13.2018.8.26.0361 - Ct 14121e
3
“anterior ao acidente”, “tampa traseira excluir”, reporta-se a
depoimento e acena com enriquecimento ilícito.
Vieram preparo e resposta (fls. 332/347).
É o relatório.
A culpa do locatário do veículo de
propriedade da ré na colisão contra a traseira do veículo da
autora é induvidosa.
Daí a obrigação dela, ré, ao pagamento
da indenização e a impertinência da alegada excludente de
responsabilidade.
A propósito, a súmula 492 do Supremo
Tribunal Federal não enseja dúvida: locador de veículo
responde* e a apropriação indébita constitui tema contratual
entre a ré o locatário, tal qual anotou a respeitável sentença.
Passa-se à análise da extensão dos danos.
Vê-se da apólice de 17 de fevereiro de
2017 (fls. 21/23), onze meses antes do acidente de 6 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018393-13.2018.8.26.0361 - Ct 14121e
4
janeiro de 2018, portanto, que a vistoria apurou avaria “na
tampa traseira” do veículo da segurada, o que ficou excluído
da cobertura.
Por isso e ausente prova de que tenha
havido reparo antes, exclui-se da condenação o valor
correspondente: R$ 1.717,25 da peça, R$ 180,00 da mão de
obra e R$ 48,00 da pintura (fls. 32/33).
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
___________________________
* Supremo Tribunal Federal, súmula 492: “A empresa locadora de veículos
responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este
causados a terceiro, no uso do carro locado”.